Tribunal: TJSP
Processo: 1024853-33.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Tributário. Denúncia espontânea. Pretensão voltada ao reconhecimento do cabimento da denúncia espontânea e inexigibilidade da multa de mora perseguida pela Fazenda Pública do Estado. Segurança denegada na origem. Pretensão de reforma acolhida. Cabimento do instituto da denúncia espontânea em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação.

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Tributário. Denúncia espontânea. Pretensão voltada ao reconhecimento do cabimento da denúncia espontânea e inexigibilidade da multa de mora perseguida pela Fazenda Pública do Estado. Segurança denegada na origem. Pretensão de reforma acolhida. Cabimento do instituto da denúncia espontânea em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Inaplicabilidade da Súmula 360 do STJ. Tema 385 do STJ. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.